Tribunal: TJDFT
Processo: 0701602-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE ALEGADA POR TERCEIRO SIMPLES PETIÇÃO. CONSTRIÇÃO DITA INCIDENTE SOBRE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VIA PROCESSUAL ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de impugnação à penhora apresentada, em simples petição juntada aos autos do cumprimento de sentença, pela ex-cônjuge do devedor/executado, que alegou a impenhorabilidade de bem de família, isso porque adequado seria a oposição de embargos de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a viabilidade processual de ser arguida, por quem não figura como parte devedora em procedimento executivo, mas se qualifica como terceiro interessado, via simples petição juntada aos autos, a impenhorabilidade de imóvel residencial indicado como bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É matéria de ordem pública a questão relativa à impenhorabilidade do bem de família, motivo pelo qual não se submete ao instituto da preclusão enquanto não concluído o processo executivo pela consumação da arrematação do imóvel. Assim, pode ser arguida e demonstrada a qualquer tempo e por qualquer meio processual idôneo, o que torna inexigível que a alegação de existência de bem de família, por quem se afirme terceiro interessado, se faça somente via embargos de terceiro. A importância do tema atinente à natureza jurídica do imóvel sobre que ordenada a penhora torna admissível a alegação de impenhorabilidade do bem de família via simples petição juntada aos autos do procedimento executivo. Precedentes.
IV.DISPOSITIVO Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.015, p.u.; art. 833, inc. IV e X; art. 854, § 3o. L. 8.009/90 art. 1o; art. 5o. CF/1988 art. 5o, inc. XXII; art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.160.071/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024; TJDFT: Acórdão 1626847, 0726187-66.2022.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2022, publicado no DJe: 28/10/2022.